Tribunal: STF
Processo: HC 243429
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bianca Santos Ribeiro contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o AgRg no HC 917.099/BA, nos seguintes termos:  



    BIANCA SANTOS RIBEIRO agrava de decisão da Presidência desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    No regimental, a defesa reitera a tese de ilegalidade da decretação da prisão temporária da paciente e do indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar, uma vez que ela tem quatro filhos menores de 12 anos.



    Nova petição protocolada, em que a defesa sustenta não ser válido o motivo que lastreou a imposição da custódia temporária à investigada – que “estaria em constante movimentação, não havendo uma residência única” (fl. 370) –, diante da comprovação de que ela “estava em perigo enquanto ocorria (sic) as tentativas de extorsão por parte do corretor de imóveis identificado por Rafael Pereira Neves e outros ainda não identificados” (fls. 370-371).



    Apresentou documentos para comprovar o quanto alegado. 



    Pretende, dessa forma, seja reconsiderado o decisum combatido ou submetido o feito ao órgão colegiado, para que conheça do habeas corpus e defira a liminar.



    Às fls. 493-529, a defesa apresenta cópia de decisão que converteu a prisão temporária da paciente em preventiva e postula (fls. 501-502):



    a) Que seja reconhecida e declarada a ilegalidade da prisão preventiva, que nasceu da conversão de decreto temporário sem a evidência de fatos novos e contemporâneos, o que enseja o constrangimento ilegal ululante passível de reconhecimento ex officio.



    b) Caso o entendimento seja pela perda do objeto do HC, que seja a ilegalidade declarada ex officio, considerando a natureza absoluta da nulidade sub examine para fins de relaxar a prisão da Paciente.



    c) Caso entenda pela manutenção da prisão, considerando a gravidade do caso, que envolve uma mãe de 04 filhos os menores, que seja a preventiva substituída pela domiciliar humanitária, com arrimo no art. 318, V, do CPP, cumulada com medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) se necessário.



    A superveniente decretação da prisão preventiva da acusada evidencia a perda do objeto deste feito, em que a defesa se voltava contra o decreto de prisão temporária.



    Ademais, a leitura do decreto preventivo indica, a um primeiro olhar, a menção a elementos concretos dos autos que denotam a necessidade de obstar a reiteração delitiva, diante dos indícios de que a investigada estaria no “topo” da organização criminosa “Bonde do Maluco”, originária da Bahia, e haveria se deslocado com outros membros do grupo para o Estado de Minas Gerais para atuar na lavagem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas praticado pelo grupo.



    Ao que consta, foi identificada movimentação de mais de R$ 80 milhões de origem ilícita em negócios efetuados por ela e pelos demais integrantes (com a referência expressa à compra de fazenda, pelo valor de R$ 1,2 milhão, orquestrada pela ora requerente).



    Esses dados não permitem concluir pela existência de flagrante ilegalidade no ponto, a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Por fim, destaco que não houve manifestação do Desembargador plantonista, ao indeferir a liminar no writ lá impetrado, a respeito da possibilidade de conceder prisão domiciliar à postulante, uma vez que se limitou a afirmar que as teses apresentadas pela defesa seriam devidamente apreciadas no julgamento do mérito do habeas corpus.



    Diante desse cenário, é prudente que se aguarde prévia manifestação da Corte estadual acerca da possibilidade de conceder prisão domiciliar à postulante, para que não se incorra em supressão de instância.



    De toda forma, o Tribunal a quo deve ser comunicado do decisum proferido pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que considere tal ato decisório ao julgar o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    À vista do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus. Determino o envio de cópia da decisão de fls. 503-528 ao Tribunal a quo, para que o decreto preventivo seja analisado no julgamento do mérito do writ originário. (doc. 5 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, em tendo sido demonstrada prima facie o suporte principiológico e constitucional para a concessão da ordem com a moldura clara sobre abrandamento do entendimento sumulado e os requisitos legais, requer: LIMINARMENTE:



    a) Que seja conhecido o HC ante a presença inequívoca de seus pressupostos, ausentes causas impeditivas, ou mesmo, se o caso, a concessão de ofício com escopo na relevância legal do tema e ante a superação da Súmula 691/STF e seja concedida a Ordem de Prisão Domiciliar, com esteio no art. 318, V, do CPP, cumulada com medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) se necessário e monitoramento a saber:



    a. À Rua Ana Paulino da Silva, n. 77, Bairro Sgarana, Unaí, Minas Gerais, CEP 38.613-362.



    b) Com o conhecimento ou concessão de Ofício, seja determinada a imediata expedição de Alvará com todas as demais medidas cautelares, ante a inequívoca prova de que esta ostentas as condições constitucionais e legais e que a aparente supressão de instância diante a gravidade da prisão atrai a concessão de Ofício, comunicando-se a douta autoridade coatora no Superior Tribunal de Justiça e à instância ordinária, a saber, o TJMG e Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Unaí – MG.



    NO MÉRITO



    c) Que no Mérito Seja confirmada a liminar e acolhido o presente writ para a concessão da ordem de Habeas Corpus da paciente, determinando a Prisão Domiciliar e o monitoramento eletrônico e as medidas necessárias a limitação de locomoção ao seu domicílio e com os filhos de 04, 06, 09, 10 anos de casa para escola. (doc. 1, pp. 9-10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o AgRg no HC 917.099/BA (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator